Tribunal: TJMT
Processo: 1015426-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1015426-91.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ CRESTANI
RECORRIDO: VITALINO DALLA BONA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 39528987) interposto por JOSÉ CRESTANI com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 34803487):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO – DETERMINADA COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO COM EVENTUAIS DÍVIDAS EXISTENTES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR QUE ULTRAPASSAR A QUANTIA PAGA – CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA – DATA DO ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONVERSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que o cumprimento de sentença é a fase processual na qual se concretiza o que foi determinado na sentença ou acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Na hipótese, tem-se que o acórdão declarou nulo o instrumento particular de cessão e transferência de quotas sociais da empresa Rádio Tangará Ltda., e determinou a devolução do valor pago pelos Agravados aos Agravantes, deduzidas as eventuais dívidas existentes efetuadas após a assinatura do instrumento.
Assim, em sede de cumprimento de sentença não há como obrigar os Agravados a pagarem qualquer importância que ultrapasse o valor pago pela Rádio, eis que a ordem do Tribunal restringiu-se a autorizar a compensação dos valores.
No que tange à conversão do dólar é evidente que devem ser utilizadas as cotações da data do Acórdão, qual seja 08/02/2012, visto que no julgado ficou determinado que a conversão deveria ser feita no valor atual, ou seja, a data em que foi proferida a referida decisão, incidindo a partir de então correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., para fins de garantir a correção do valor.” (Ap no 1015426-91.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DJ 11/03/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 41290997, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 47862499.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 8o do CPC e 884 do CC, ao argumento de que a data para a conversão do dólar e consequentes correções deve ser aquela do pagamento/desembolso pelo Recorrente, sob pena de ocorrer o enriquecimento sem causa dos Recorridos.
Recurso tempestivo (ID 39670452).
Contrarrazões ID 51452950.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 8o do CPC e 884 do CC, ao argumento de que a data para a conversão do dólar e consequentes correções deve ser aquela do pagamento/desembolso pelo Recorrente, sob pena de ocorrer o enriquecimento sem causa dos Recorridos.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A 1. A recorrente alega violação da coisa julgada, sob o fundamento de que, "ao contrário do entendimento do v. acórdão combatido, a sentença de primeiro grau, na fase de conhecimento, reconheceu a existência de valores vencidos a título de diferenças de juros remuneratórios" (fl. 509, e-STJ).
2. Com relação a esse assunto, a Corte regional consignou (fl. 446, e-STJ): " Por outro lado, em relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora, tenho que não assiste razão à parte agravante. E isso porque, no caso dos autos, o título executivo trata apenas das diferenças de correção monetária do montante principal - apuradas da data do recolhimento até 31-12 do mesmo ano (cf. item 4 da ementa do REsp no 1.003.955/RS) - e dos juros remuneratórios reflexos sobre ela incidentes. Não há, assim, condenação relativa à atualização monetária das diferenças de juros remuneratórios pagos anualmente aos consumidores nas contas de energia elétrica, na forma do artigo 2o, do Decreto-Lei no 1.512, de 1976 - que teria por base a ilegalidade do pagamento em julho de cada ano sem incidência de atualização entre a data da constituição do crédito, em 31-12 do ano anterior, e o efetivo pagamento (cf. item 3 da ementa do REsp no 1.003.955/RS)".
3. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, a fim de apurar se o título executivo contempla condenação relativa à atualização monetária das diferenças de juros remuneratórios pagos anualmente aos consumidores, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 5. A via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos. A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF.
6. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF.Precedentes do STJ.
RECURSO ESPECIAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
7. A Primeira Seção, no julgamento dos REsps 1.003.955/RS e 1.028.592/RS (assentada de 12.8.2009), submetidos ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), pacificou entendimento quanto ao prazo prescricional e aos índices de juros e correção monetária aplicáveis na restituição do empréstimo compulsório sobre energia elétrica. 8. Incide correção monetária sobre o Empréstimo Compulsório entre a data do pagamento pelo particular e 1o de janeiro do ano seguinte (data da consolidação do crédito). O termo a quo do prazo é o mesmo do principal (questão solucionada definitivamente no julgamento dos EDcl no REsp 1.059.528/RS, em 24.3.2010).
9. A sentença que decidiu sobre a questão da devolução do empréstimo compulsório sobre a energia elétrica, incluindo-se a correção monetária, os juros remuneratórios e os juros moratórios, transitou em julgado. Portanto, descabe discutir novamente o tema na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofender a coisa julgada.
10. Conforme já decidido pela Segunda Turma desta Corte, "a diferença de correção monetária e respectivo reflexo nos juros não foram e nem poderiam ter sido objeto das conversões autorizadas em AGE's realizadas antes do trânsito em julgado da presente ação (ou do momento em que apta para a execução provisória), simplesmente porque os créditos não haviam ainda sido reconhecidos. Para fazer uso da possibilidade de pagamento via conversão em ações deve a ELETROBRÁS demonstrar que houve decisão da Assembléia Geral assim a autorizando, ainda que de forma genérica, e que há ações suficientes para tal, o que não ocorreu, consoante o firmado pela Corte de Origem". CONCLUSÃO
11. Recurso Especial da Weg Equipamentos Elétricos não conhecido. Recurso Especial da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. não provido.
(REsp 1751504/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1015426-91.2019.8.11.0000
RECORRENTE: VITALINO DALLA BONA E VALDIR DALLABONA
RECORRIDO: JOSE CRESTANI e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 51452971) interposto por VITALINO DALLA BONA E VALDIR DALLABONA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 34803487):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO – DETERMINADA COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO COM EVENTUAIS DÍVIDAS EXISTENTES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR QUE ULTRAPASSAR A QUANTIA PAGA – CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA – DATA DO ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONVERSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que o cumprimento de sentença é a fase processual na qual se concretiza o que foi determinado na sentença ou acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Na hipótese, tem-se que o acórdão declarou nulo o instrumento particular de cessão e transferência de quotas sociais da empresa Rádio Tangará Ltda., e determinou a devolução do valor pago pelos Agravados aos Agravantes, deduzidas as eventuais dívidas existentes efetuadas após a assinatura do instrumento.
Assim, em sede de cumprimento de sentença não há como obrigar os Agravados a pagarem qualquer importância que ultrapasse o valor pago pela Rádio, eis que a ordem do Tribunal restringiu-se a autorizar a compensação dos valores.
No que tange à conversão do dólar é evidente que devem ser utilizadas as cotações da data do Acórdão, qual seja 08/02/2012, visto que no julgado ficou determinado que a conversão deveria ser feita no valor atual, ou seja, a data em que foi proferida a referida decisão, incidindo a partir de então correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., para fins de garantir a correção do valor.” (Ap no 1015426-91.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DJ 11/03/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 41290997, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 47862499.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigos 7o, 509, §4o do Código de Processo Civil, e artigos 166, V, 318, 368, 394, 406, 407, do Código Civil, ao argumento de que o acórdão interpretou de forma equivocada a sentença transitada em julgado.
Recurso tempestivo (ID 52304988).
Contrarrazões ID 53894957 e 54977475.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigos 7o, 509, §4o do Código de Processo Civil, e artigos 166, V, 318, 368, 394, 406, 407, do Código Civil, ao argumento de que o acórdão interpretou de forma equivocada a sentença transitada em julgado.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A 1. A recorrente alega violação da coisa julgada, sob o fundamento de que, "ao contrário do entendimento do v. acórdão combatido, a sentença de primeiro grau, na fase de conhecimento, reconheceu a existência de valores vencidos a título de diferenças de juros remuneratórios" (fl. 509, e-STJ).
2. Com relação a esse assunto, a Corte regional consignou (fl. 446, e-STJ): " Por outro lado, em relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora, tenho que não assiste razão à parte agravante. E isso porque, no caso dos autos, o título executivo trata apenas das diferenças de correção monetária do montante principal - apuradas da data do recolhimento até 31-12 do mesmo ano (cf. item 4 da ementa do REsp no 1.003.955/RS) - e dos juros remuneratórios reflexos sobre ela incidentes. Não há, assim, condenação relativa à atualização monetária das diferenças de juros remuneratórios pagos anualmente aos consumidores nas contas de energia elétrica, na forma do artigo 2o, do Decreto-Lei no 1.512, de 1976 - que teria por base a ilegalidade do pagamento em julho de cada ano sem incidência de atualização entre a data da constituição do crédito, em 31-12 do ano anterior, e o efetivo pagamento (cf. item 3 da ementa do REsp no 1.003.955/RS)".
3. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, a fim de apurar se o título executivo contempla condenação relativa à atualização monetária das diferenças de juros remuneratórios pagos anualmente aos consumidores, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 5. A via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos. A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF.
6. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF.Precedentes do STJ.
RECURSO ESPECIAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
7. A Primeira Seção, no julgamento dos REsps 1.003.955/RS e 1.028.592/RS (assentada de 12.8.2009), submetidos ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), pacificou entendimento quanto ao prazo prescricional e aos índices de juros e correção monetária aplicáveis na restituição do empréstimo compulsório sobre energia elétrica. 8. Incide correção monetária sobre o Empréstimo Compulsório entre a data do pagamento pelo particular e 1o de janeiro do ano seguinte (data da consolidação do crédito). O termo a quo do prazo é o mesmo do principal (questão solucionada definitivamente no julgamento dos EDcl no REsp 1.059.528/RS, em 24.3.2010).
9. A sentença que decidiu sobre a questão da devolução do empréstimo compulsório sobre a energia elétrica, incluindo-se a correção monetária, os juros remuneratórios e os juros moratórios, transitou em julgado. Portanto, descabe discutir novamente o tema na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofender a coisa julgada.
10. Conforme já decidido pela Segunda Turma desta Corte, "a diferença de correção monetária e respectivo reflexo nos juros não foram e nem poderiam ter sido objeto das conversões autorizadas em AGE's realizadas antes do trânsito em julgado da presente ação (ou do momento em que apta para a execução provisória), simplesmente porque os créditos não haviam ainda sido reconhecidos. Para fazer uso da possibilidade de pagamento via conversão em ações deve a ELETROBRÁS demonstrar que houve decisão da Assembléia Geral assim a autorizando, ainda que de forma genérica, e que há ações suficientes para tal, o que não ocorreu, consoante o firmado pela Corte de Origem". CONCLUSÃO
11. Recurso Especial da Weg Equipamentos Elétricos não conhecido. Recurso Especial da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. não provido.
(REsp 1751504/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV